Tribunal: CARF
Processo: 10314.727721/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727721/2015-75
ACÓRDÃO
3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSMED INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/10/2010, 26/10/2010, 29/10/2010, 03/11/2010,
05/11/2010, 09/11/2010, 29/11/2010, 03/12/2010, 09/12/2010
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO.
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo aos
valores pagos que se tornaram indevidos em virtude da declaração de
inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que excluiu da base de cálculo
da Cofins-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que
estejam à disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-
cumulatividade da Cofins, por força do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.
DECADÊNCIA. PRAZO. DIES A QUO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO.
INALTERABILIDADE. CONTAGEM DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO POR
PAGAMENTO.
O prazo decadencial do direito ao pleito da restituição de indébito
tributário ocorre em cinco anos contados da extinção do crédito tributário
pelo pagamento (art. 165, inciso I, c/c art. 168, inciso I, c/c art. 156, inciso I,
do CTN), inclusive, na hipótese de o indébito ter origem em declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal e com a sua
execução suspensa por Resolução do Senado Federal, atribuindo efeito
erga omnes ao julgamento.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.120, de 23 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10314.726355/2015-37, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Neiva Aparecida Baylon (suplente convocada) e Aniello
Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Bruno Minoru Takii, substituído pela
conselheira Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedidos de retificação de Declarações de Importação
(DI) e consequente reconhecimento de direitos creditórios, apresentados pela empresa COSMED
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S/A,
doravante COSMED, CNPJ no
61.082.426/0002-07, que restaram indeferidos pela fiscalização da Alfândega da Receita Federal
do Brasil em São Paulo.
Por economia processual, apresento trechos do relatório da decisão de piso:
(...)
A peticionária fundamentou seus pedidos nos seguintes argumentos:
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 559.937/RS, decretou a
inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 7o, da Lei no 10.865/2004, na parte em
que acrescenta o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e das
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
3
próprias contribuições sociais na base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-
Importação;
- A declaração de inconstitucionalidade foi adotada com efeitos erga omnes e ex
tunc;
- Os pedidos apresentados estão de acordo com a Nota PGFN/CASTF no 547/2015;
(...)
Em resposta, a COSMED apresentou a seguinte resposta:
“COSMED INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S/A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.082.426/0002-07, com sede na
Av. Ceci, 282, Tamboré, Cidade de Barueri, Estado São Paulo por seu
Representante Legal, em atendimento ao Termo de Intimação em epígrafe
esclarecer que, com base no artigo 15 da Lei no 10.865/2004, efetuou o devido
aproveitamento de crédito com relação aos tributos recolhidos a título de PIS e
COFINS.”
Os pleitos da interessada foram analisados pela Decisão EQORT/SERAC/ALF/SPO
no 106, de 2 de maio de 2016, da qual destaco os seguintes trechos:
“[...].
À fl. 332 verifica-se que a interessada estava enquadrada no Lucro Real e,
portanto, no regime não cumulativo de recolhimento das referidas contribuições
no ano-calendário referente ao registro das DIs. Ao ser intimado a apresentar
Demonstração dos lançamentos contábeis do PIS/COFINS a restituir no Livro
Razão (fl. 333), o contribuinte informou que, de fato, efetuou o aproveitamento
do valor pago pelos tributos (fl. 336). Portanto, tendo em vista a apuração de
crédito na escrita fiscal, os não valores não poderão ser objeto de pedido de
restituição ou declaração de compensação conforme consta no item 7.1 da nota
Cosit-E no 63, de 06 de março de 2015:
A 17a Turma da DRJ08, em sessão datada de 29/08/2022, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão 108-
027.666, com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 25/10/2010, 26/10/2010, 29/10/2010, 03/11/2010,
05/11/2010, 09/11/2010, 29/11/2010, 03/12/2010, 09/12/2010
RETIFICAÇÃO DE DI. RESTITUIÇÃO DE PIS/COFINS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Carece de certeza e liquidez o direito creditório pleiteado, quando não há
comprovação efetiva por parte do interessado, através da apresentação de
documentação hábil e idônea.
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. PRAZO PARA
SOLICITAR RESTITUIÇÃO.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
4
Na hipótese prevista pelo inciso I, do artigo 165, do Código Tributário Nacional, o
contribuinte tem o prazo de cinco anos, contados da data em que foi efetuado o
pagamento antecipado, para pleitear a restituição de pagamentos indevidos ou
efetuados em valores maiores que o devido a título de PIS/COFINS-Importação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SP, apresentou Recurso
Voluntário contra a decisão, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da manifestação de
inconformidade, porém acrescentando uma preliminar de nulidade do acórdão com base no art.
59, II, do Decreto n° 70.235/1972.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
MÉRITO
DO DIREITO À RESTITUIÇÃO
Conforme exposto anteriormente, a lide cinge-se ao direito da Recorrente
restituir valores pagos a maior de PIS-Importação e COFINS-Importação,
considerando a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, através do RE
559.937/RS.
Com efeito, a Receita Federal editou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 01, de 31
de março de 2017, no qual estabeleceu as normas a serem observadas nas
situações em que o contribuinte solicita restituição e/ou compensação de
indébitos decorrentes dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo do PI/Pasep-
importação e da Cofins-importação. Este passou a ser vinculante e de observância
obrigatória pelo Auditor-Fiscal nos procedimentos de análise de pedidos
relacionados à repetição de indébitos, o que inclui os presentes autos.
A ora Recorrente aduz que a repetição de indébito do tributo pago a maior é
legítima, uma vez que a sistemática do PIS/COFINS-Importação não se confunde
com o regime do PIS e COFINS previstos nas Leis no 10.637 e 10.833, cujo fato
gerador se dá com o faturamento.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
5
A Fiscalização, por sua vez, indeferiu o pedido realizado pela Recorrente com
fundamento nos itens 33 e 35.2, do presente Parecer Normativo que, em linhas
gerais, impede a dupla devolução do crédito através de duas sistemáticas (a da
não cumulatividade e a de repetição do indébito), a saber:
Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
VINCULAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DA
RFB.
RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.
Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE
no 559.937, da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias
contribuições na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre operações de
importação.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil),
reproduzido no art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
(Código de Processo Civil), vincula os procedimentos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), inclusive os de reconhecimento do indébito
tributário, a partir da data da ciência da Nota Explicativa a que se refere o
art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior), mas
não implica o dever de deferir pedidos de restituição sem prévia análise
quanto à efetiva existência ou disponibilidade do direito creditório junto à
RFB. Deve haver o cuidado para se evitar a dupla devolução dos valores.
Se o sujeito passivo está sob o regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode aproveitar os créditos
correspondentes ao pagamento a maior da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação no desconto daquelas que, atendidas as
condições legais, podem gerar crédito passível de ressarcimento ou de
compensação com outros tributos administrados pela RFB.
[...]
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional),
artigos 165 a 168; Lei no 9.430, de 1996, artigo 44; Lei 13.105, de 16 de
março de 2015 – Código de Processo Civil; Lei no 10.522, de 2002, artigo 19;
Lei no 10.865, de 2004, artigo 7o,15,17 e 18; Lei Complementar no 118, de
2005, artigo 3o; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, artigos 15, 16 e
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
6
70; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, artigo 3o; Instrução
Normativa SRF no 225, de 2002, artigos 1o, parágrafo único, 2o, caput, e 3o;
Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, artigos 12, 86 e 87.
Fundamentos:
[...]
V - Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de
devolução
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os
pagamentos indevidos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação por outras formas de devolução sujeitas ou não à prévia
análise quanto à efetiva existência do indébito (desconto da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração não cumulativa,
declarações de compensação e pedidos de ressarcimento). Nesses casos, é
dever da Administração evitar o enriquecimento sem causa e a dupla
devolução dos valores e disciplinar a análise dos pedidos de restituição,
conforme disposto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Conforme
citado nos itens 23 a 23.2 deste Parecer, não se pode admitir a dupla
devolução ao adquirente e ao importador nos casos de importação por
conta e ordem. Da mesma forma, não se pode admitir a dupla devolução de
valores nos casos em que importâncias equivalentes aos valores indevidos
já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo ou estão à sua
disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o
crédito, apurado nas situações previstas em lei, inclusive quando do
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos
termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, podem descontar créditos para
fins de determinação dessas contribuições em relação às importações em
que ocorra o efetivo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, nas hipóteses descritas no art. 15 da
Lei no 10.865, de 2004.
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013,
em regra, o indébito decorrente do efetivo pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação já foi creditado na
forma de desconto das Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, podendo,
inclusive, ter gerado um direito a ressarcimento de eventual diferença de
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
7
saldo credor destas últimas. Referido saldo é passível de ressarcimento ou
de compensação com outros tributos, nas hipóteses em que a legislação
das mencionadas contribuições permite essa utilização (exemplo, art. 16 da
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica
aplicável à matéria.
35.2. Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução
dos mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos
(a da não cumulatividade e a de repetição do indébito).
[...]
A despeito da duplicidade de sistemática, a decisão de piso exarada entendeu
ainda que não houve a devida comprovação do creditamento dos valores pagos a
maior a título de PIS/COFINS – Importação, a saber:
“É certo, portanto, que a decisão proferida pelo STF produz efeitos
retroativos, pois ausente a modulação dos seus efeitos, devendo, então, ser
considerado como base de cálculo do PIS/COFINS-Importação apenas o
valor aduaneiro, na hipótese do inciso I, do caput, do art. 3o da Lei no
10.865/2004 (“a entrada de bens estrangeiros no território nacional”).
Todavia, em se tratando de empresa incluída no regime de apuração não-
cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como é o caso
da COSMED, o que lhe permite gerar crédito em sua contabilidade dos
valores pagos, nos termos dos artigos 15 a 18 da Lei na 10.865/2004, para
que ela faça jus à restituição deve comprovar inequivocamente que o
indébito não foi aproveitado.”
Do que se extrai dos fundamentos que embasaram a decisão a quo é que a
Recorrente, por estar incluída no regime de apuração não-cumulativa da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, deveria ter comprovado de forma
inequívoca o não aproveitamento do indébito, para fins de afastamento do duplo
aproveitamento, razão pela qual foi aplicado de forma restrita o comando
previsto nos itens 33 e 35.2 do Parecer Normativo Cosit no 1/2017, cujo intuito é
evitar o duplo aproveitamento.
O mesmo entendimento também foi adotado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Colegiado, conforme Acórdão no
3302.008-149, Sessão de 30/01/2020, de relatoria do Conselheiro Walker Araújo,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/10/2013
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
8
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo aos
valores pagos que se tornaram indevidos em virtude da declaração de
inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que excluiu da base de cálculo
da Cofins-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que
estejam à disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-
cumulatividade da Cofins, por força do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.
Ademais, conforme se extrai do item 7.1 da Nota COSIT-E no 63, de 06 de março
de 2015, não há que se falar em prejuízo econômico, uma vez que a presente
importação gerou direito à apuração de créditos, quando o importador está
sujeito ao regime de apuração não cumulativa, senão vejamos:
(...)
“O importador está sujeito ao regime de apuração não cumulativa, a
importação gerou direito à apuração de créditos: nessa situação, não há
prejuízo econômico, eis que a um débito maior corresponde um crédito
aumentado no mesmo valor. Portanto, não cabe qualquer pleito por parte
do contribuinte, isto porque:
▪ os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da
importação já foram aproveitados no regime de apuração não cumulativa;
▪ os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da
importação já foram ou ainda podem (desde que não prescritos) ser
ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros tributos nas hipóteses
em que a legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização
(exemplo, art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a
legislação específica sobre ressarcimento e compensação; ou
▪ os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da
importação ainda se encontram disponíveis, podendo ser utilizados nas
formas previstas na legislação específica, desde que não decorrido o prazo
prescricional.”
Assim, correta a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
DA CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
A Recorrente suscita que o marco temporal inicial da decadência deveria ser da
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF em 20/03/2013, uma vez
que é nesta data em que “faz nascer o indébito”, razão pela qual o prazo para
pleitear o reconhecimento do crédito relativo à DI registrada não estaria decaído.
Todavia, tal entendimento não deve prosperar, senão vejamos.
O art. 165 do Código Tributário Nacional postula o direito à repetição do tributo
devido, sobretudo nos casos de pagamento a maior, a saber:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
9
Art. 165.O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
I - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Em relação ao artigo 168, é fixado o prazo de cinco anos para que o contribuinte
pleiteie a restituição, apontando os termos iniciais de fluência:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário.
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
No caso concreto, o pedido de restituição da DI em discussão fora protocolado 5
(cinco) anos após o pagamento antecipado, isto é, após o esgotamento do prazo
para pleitear a restituição de pagamentos efetuados no registro na Declaração.
Destarte, constata-se a decadência in casu, uma vez que a contagem do prazo se
inicia com a extinção do crédito pelo pagamento, inclusive nos casos de
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.121 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727721/2015-75
10

Fl. 440
DF CARF MF
Original